Tribunal: TJES
Processo: 0012545-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012545-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIVELTOM RADAELLE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
–
AUTORIA
NÃO
DEMONSTRADA –

ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –

RECURSO CONHECIDO
PROVIDO
.

1.
A ausência de
provas concisas e certeiras do conhecimento do apelante
acerca d
o furto/
roubo
anterior
,
somado aos seus antecedentes imaculados,

impõem a reforma da sentença, devendo ser aplicado ao caso o
princípio do
in dubio pro reo.

2.

R
estou comprovad
o
que
o apelante
desconhecia a origem ilícita do bem.
Outrossim,
diversamente do apontado pel
o
Parquet
,
o
montante
pago pel
a motocicleta
não se demonstrou incoerente com o
valor de
mercado, especialmente em razão d
a

pendência de débitos.

3.

R
ecurso conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012545-02.2021.8.08.0024

APELANTE: HELIVELTOM RADAELLE DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto p
or

HELIVELTOM RADAELLE DE PAULA
em face da
r.
Sentença proferida pela
MM
. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
às
fls. 168/170-
v
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar o denunciado nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada com a condenação, a defesa apresentou as razões recursais às fls. 178/181, nas quais requer a absolvição do réu pelo crime no qual restou condenado, sob a alegação de ausência de provas capaz de ensejar um édito condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a
modalidade tentada.

O Ilustre Representante do Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 185/187, pelo desprovimento do recurso.
Em seguida,
o parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
10168749
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
presente
recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
10/07/2021, por volta das 14h40min, na Av. Américo Buaiz, no bairro Enseada do Suá, em frente ao Shopping Vitória,
no
Município de Vitória/ES, o Denunciado conduzia uma motocicleta da marca HONDA, cor vermelha, placa PPP-6312, com restrição de furto/roubo,
identificada
pela câmera de
videomonitoramento
d
o cerco inteligente de segurança d
a
Prefeitura de Vitória, oportunidade em que
a
s autoridades foram informadas.

Consta que
a guarnição logr
ou
êxito em
alcanç
á-lo
e abord
á-lo.

Q
uestionado a respeito da regularidade d
o veículo
, não
soube
dizer a
sua
origem, informando
apenas
que
a havia comprado há cerca de duas semanas através do site OLX de um rapaz chamado Lucas

e que a venderia
na “roça”.

Em revista pessoal,
os agentes da Guarda Municipal de Vitória encontraram
uma máquina de cartão amarela e um capacete preto,
pois, conforme relatado pelo apelante, estaria indo vender a moto para terceiro.

Frisa-se que enquanto
o acusado
conduzia
a moto em questão
,
foi
acompanhado por um outro indivíduo
também

de motocicleta, identificado
como
LEANDRO HENRIQUE SILVA BARBOSA PEREIRA,
que,
abordado,

portava

o
documento
antigo do veículo
que
se
encontrava com HELIVELTOM.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática d
e receptação.

Após analisar os autos
e
em que pese
a compreensão
em sentido contrário, entendo
que
não há provas aptas a demonstrar, com a certeza que se requer,
a

autoria
do delito imputado
ao
apelante.

N
ota-se que o apelante afirma que compr
ou
a moto
por
valor abaixo do mercado em razão dos débitos a ela vinculados
e que,
por
tal motivo
, anunciou o
veículo
para
revendê-lo,
pois,
se quitasse
os
valores devidos para regularizar o documento
, somado ao
montante
pago, não compensaria
o negócio. Por isso venderia a motocicleta na “roça”, onde os compradores não se importam com tal fato, face a pouca fiscalização.

S
oma
m
-se a
tal relat
o
, as conversas co
lacionadas
entre o apelante e o vendedor da moto,
Lucas Mascarenhas
,
datadas de 27/06/2021, ou seja,

em momento posterior à
p
risão em flagrante,
em que

Helivelton

o questiona

sobre
a existência
de restrição de
furto/roubo,
obtendo a seguinte resposta do vendedor: “
a moto não tinha nenhum B.O., tanto que tinha documento, só estava atrasada (...) eu peguei a moto e passei na transparência”
(fls. 120/123 –
Vol. 01 – parte 0
3
).

Ato contínuo, é preciso destacar que o
recorrente
afirma a todo momento que teria conferido a legalidade da venda através de
um
aplicativo instalado no celular,
que
não
identificou
nenhuma irregularidade.
To
davia, ao
ser
questiona
do sobre
eventual verificação feita pelo DETRAN, alega que não tinha ciência dessa possibilidade.
Veja-se:

“
que
l
he entregaram a moto, mas seu erro foi não ter conferido pelo Detran se a moto tinha restrição ou não, tendo pesquisado a placa da moto por um aplicativo, da Apple Store, que não apareceu nada; que veio embora com a
m
oto.”

Nesse ínterim, pairam dúvidas acerca da autoria do delito, uma vez que o presente tipo penal exige o dolo do agente,
sendo certo que
a má-fé não pode ser presumida, posto que a realidade d
a compra
se encontra cabível no contexto fático de existência de débitos pendentes.

Em harmonia, é necessário trazer à baila o entendimento externado por Nucci
1
:
“Exige-se elemento subjetivo específico, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas (‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar’ e ‘influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte) somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão ‘que sabe ser produto de crime’.”

Logo,
a
ausência de
provas concisas e certeiras do conhecimento do apelante
acerca d
o furto/
roubo
anterior
,
somado aos seus antecedentes imaculados,

impõem a reforma da sentença, devendo ser aplicado ao caso o
princípio do
in dubio pro reo.

N
esse ínterim, é importante salientar que apesar de o alegado pelo órgão acusador, a defesa se amparou em elementos mais contundentes e coesos, sobretud
o com a juntada de conversas entre o comerciante e o denunciado, no qual o primeiro alega a
validade da compra e a inexistência de fato típico a ela vinculado.

De maneira contrária, o Ministério Público não se desincumbiu de seu
onus probandi
,
conforme exigência do art. 156 do CPP
.

N
essa senda, ainda que
a motocicleta adquirida pelo apelante tenha sido objeto de furto,
restou comprovad
o
que
este
desconhecia a
sua
origem ilícita.

Outrossim,
diversamente do apontado pel
o
Parquet
,
data venia
, o
montante
pago pelo bem não se demonstrou incoerente com o
valor de
mercado, especialmente em razão d
a pendência de d
ébitos.

N
a esteira desse pensamento, é importante salientar o entendimento dessa
C
âmara, quanto a boa-fé do denunciado na tramitação processual:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que haja caracterização do crime de receptação e, por consequência, seja definido se trata-se de receptação dolosa ou culposa, ou, ainda, de hipótese de absolvição, é impositivo o exame das circunstâncias do caso concreto. 2. Ressaltado que, tratando-se de delito de receptação, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o objeto produto de crime é apreendido na posse do acusado, cabe à defesa o ônus da prova da origem ilícita do bem ou, ainda, de seu eventual desconhecimento acerca da ilicitude do bem. 3. Verificado que a d. Defesa logrou êxito em demonstrar a existência de indícios relevantes de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem e que tal veículo se encontrava em sua posse de boa-fé. 4. Ficou comprovado que embora o Apelante estivesse em sua posse veículo subtraído, ele de fato era motorista de aplicativo, e ao alugar o veículo com possibilidade de aquisição ao final do contrato, pesquisou na base de dados do DETRAN sobre a procedência e constatou que se tratava de automóvel regular. É certo que a pesquisa que indicou a regularidade levou em conta a placa em vez dos chassis, porém também é certo que a prática de conferir chassi ao adquiri veículo é incomum, pois, não exigível da pessoa média. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Apelação
0000211-43.2020.8.08.0032
; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/02/2024)

Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE PROVIMENTO,

para absolver o réu,
nos termos acima expostos.

É como voto.

0
6

1
NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol.2. 8th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.469. ISBN 9786559649242. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649242/. Acesso em: 22 out. 2024.